Tribunal: TJDFT
Processo: 0000204-30.2018.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
Comprovado o crime de ameaça, deve ser mantida a condenação nos termos da sentença.
O crime de ameaça é formal e se consuma quando é idônea para atemorizar a vítima, como no caso, em que ela procurou a autoridade policial, requereu medidas protetivas e ofereceu a representação criminal.
Vale lembrar que a Lei Maria da Penha visa proteger a integridade física e psicológica da mulher vítima de violência doméstica, justamente em razão de sua particular condição de vulnerabilidade. Portanto, toda e qualquer agressão cometida neste contexto constitui conduta penalmente relevante.
Mantém-se o valor mínimo fixado para indenização por danos morais em atenção à capacidade econômica do ofensor e ao caráter pedagógico e sancionatório do instituto.
Apelação desprovida.